Tribunal: TJDFT
Processo: 0708774-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708774-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUB SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso foi sobrestado em razão da afetação dos Recursos Especiais no 1.684.690/SP e no 1686.659/SP; contudo, observo que os mencionados recursos foram julgados, razão pela qual determino que o processo retome o seu regular andamento. Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a tese fixada, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator